Tribunal: TJDFT
Processo: 0748234-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748234-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida em faace de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.: Nada obstante a impugnação de ID 74636741, anoto que aLei 5.194/66, o qual regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, dispõe no seu art. 7o, alínea “c”, que é atribuição desses profissionais estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica, não se revelando, pois, qualquer incompatibilidade do perito nomeado. Ademais, o perito juntou sua proposta, dando ciência do objeto dos trabalhos, indicando a capacidade técnica para tanto. Em relação ao valor, vejo que a parte requerida, a quem toca o ônus do pagamento, não se insurgiu quanto ao valor pleiteado (ID 75121826). Assim, mantendo a nomeação do perito, bem assim diante da convergência da parte requerida para com o valor de honorários, FIXO-OS no valor indicado na proposta de ID 74634781, no montante de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para depósito judicial da quantia, sob pena de preclusão para produção da prova. Depositado o valor, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 50948415. A Agravante sustenta que a liquidação tem por objeto apurar a desvalorização do imóvel e por isso a perícia deveria ser realizada por profissional especializado em compra e venda de imóveis, e não por profissional da área de engenharia ou arquitetura. Salienta que a realização da perícia por profissional que não é o mais indicado pode refletir prejudicialmente na avaliação do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “que corretor de imóveis avalie a desvalorização do imóvel da Agravante pela não entrega das áreas de lazer no Empreendimento Altos de Taguatinga 2, por ser beneficiária desse direito”. Preparo recolhido (IDs 21225013 e 21225015). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, incompatibilidade entre o objeto da perícia (apuração da desvalorização do imóvel) e a formação profissional do perito nomeado. Pelo contrário, a avaliação está em consonância com as atribuições que o artigo 7o da Lei 5.194/1966 comete à profissão do perito designado. É de se registrar que cabe o perito indicar ao juiz eventual carência de conhecimento técnico para o desempenho da função, na linha do que prescrevem os artigos 157 e 468, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se antevê, portanto, a probabilidade do direito subjetivo invocado. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator